Tribunal: TJDFT
Processo: 0000225-83.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000225-83.2016.8.07.0003 AGRAVANTES: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. AGRAVADOS: MANOEL LOURENCO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. e INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que negou seguimento a recurso especial em razão da conformidade da decisão recorrida com o entendimento exarado pelo STJ (REsp 1.300.418/SC - Tema 577). Afirmam ter preenchido todos os requisitos para a admissibilidade do apelo Constitucional. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único instrumento cabível contra decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.030, § 2o do Código de Processo Civil, de modo que, manifestamente incabível o agravo do artigo 1.042 do Diploma Processual. Nesses moldes é o entendimento da Corte Superior, in verbis: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, b, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO, NOS TERMOS DO ART. 1.042 DO CPC/2015, AO INVÉS DE AGRAVO INTERNO. CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. DESCABIMENTO DO AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com tese fixada em recurso repetitivo (NCPC, art. 1.030, I, b), é o agravo interno. 2. Logo, configura erro grosseiro a interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do NCPC, quando o recurso previsto seria o agravo interno, sendo incabível o uso da reclamação com o objetivo de atacar a referida decisão. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl na Rcl 39.282/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 8/5/2020). Assim, não conheço do agravo de id. 18199950. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018